Tribunal: TJBA
Processo: 0544590-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº
0544590-94.2017.8.05.0001

FORO:
COMARCA DE
SALVADOR

-
3ª VARA DE TÓXICOS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES.
JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
MONICA ALVES PEREIRA

ADVOGADOS
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES - OAB BA34498-A E ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES - OAB BA14755-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
IARA AUGUSTO DA SILVA

APELADO:
MONICA ALVES PEREIRA

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
MARIA ADÉLIA BONELLI

ASSUNTO:
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

RÉ
CONDENAD
A

À PENA DE
1 (UM) ANO, 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
, EM REGIME ABERTO,
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO
A SER
EM
DEFINIDA
S
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
,
CUMULADA
COM
PENA PECUNIÁRIA DE
138 (CENTO E TRINTA E OITO) DIAS-MULTA
, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

1
.
PLEITO
DEFENSIVO
:

ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA
.

IMPROVIMENTO
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS LINEARES E COERENTES, QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE MERCANCIA PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PLEITO
S
FORMULADO
S
PELO
PARQUET
:

2.1

- REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA NO QUE TOCA À EFICÁCIA DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, QUE CONDUZIU A PENA INTERMEDIÁRIA DO ACUSADO A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
ACOLHIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES NÃO SÃO PASSÍVEIS DE ULTRAPASSAR AS ESTREMAS LEGAIS FIXADAS EM CADA TIPO PENAL, SOB O RISCO DE FERIR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 231 DO STJ VEDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

2.2 - REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA AFASTADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA DO § 4º DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE
. NA HIPÓTESE,

AUSÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS EM DESFAVOR DA RÉ. QUANTIDADE REDUZIDA DE DROGAS
. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUE SEJA INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU SE DEDIQUE A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

3
.
CONCLUSÃO:
RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
DA DEFESA
. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO D
O MINISTÉRICO PÚBLICO
PARA
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, AFASTANDO-SE A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO-LEGAL, FIXANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A REPRIMENDA FINAL EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO,
CUMULADA COM PENA PECUNIÁRIA DE
1
66
(CENTO E
SESSENTA E SEIS
) DIAS-MULTA NO VALOR DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À DATA DO FATO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da
s
Apelaç
ões
Crimina
is
de nº
0544590-94.2017.8.05.0001
da
3
ª VARA
DE TÓXICOS
DA COMARCA DE S
ALVADOR
-BA
, sendo
a
pelante
s

MÔNICA ALVES PEREIRA
e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e
a
pelado
s

MÔNICA ALVES PEREIRA
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
CONHECER do
s
recurso
s

e

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
Defensivo
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo
Ministerial
,
para reformar parcialmente a sentença, afastando-se a redução da pena intermediária abaixo do mínimo-legal, fixando-se, por conseguinte, a reprimenda final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida
em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução,
cumulada com pena pecuniária

de

166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa,
no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à data do fato
, consoante certidão de julgamento
.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR